Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701914-89.2024.8.07.0020 DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma. O pedido de homologação do acordo pode ser requerido ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 67181039). Após, retornem os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator